Tribunal: TJMT
Processo: 0014300-07.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014300-07.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PONTUAL MARMORARIA LTDA - CNPJ: 07.544.560/0001-56 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), LUCINIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 697.783.701-25 (APELADO), OTINIEL SANTANA DE CARVALHO - CPF: 626.880.811-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). COBRANÇA FUNDADA EM NORMA ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução fiscal n. 0014300-07.2013.8.11.0041, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20126608 e extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário referente ao diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), por considerar inconstitucional o §6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98, com base no julgamento da ADI n. 4623 pelo Supremo Tribunal Federal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL referente a fatos geradores anteriores à Emenda Constitucional n. 87/2015, à luz da declaração de inconstitucionalidade do §6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98 (ADI 4623/MT) e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 (RE n. 1.287.019/DF).

III.
Razões de decidir

3. O Convênio ICMS n. 93/2015 possui caráter apenas normativo e não supre a exigência constitucional de lei complementar, sendo insuficiente para legitimar a cobrança do DIFAL.

4. A modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.093 autorizou a cobrança até 31.12.2021, mas apenas para fatos geradores ocorridos após a EC n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/2022, não alcançando fatos anteriores.

5. No caso, a CDA impugnada refere-se a fatos geradores de 2008, período anterior à EC n. 87/2015 e à LC n. 190/2022, inexistindo base legal ou constitucional que ampare a cobrança

6. Ainda que a CDA mencione dispositivo legal diverso (art. 17, XI, da Lei 7.098/98), a origem do crédito vincula-se ao art. 25, §6º, da mesma lei, declarado inconstitucional na ADI 4623/MT, o que mantém a nulidade da exigência.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, e 146, III; EC n. 87/2015; LC n. 190/2022; Lei Estadual n. 7.098/98, art. 25, §6º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 4623/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.2.2019; STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.2.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1000931-16.2019.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 3.5.2021; TJMT, N.U. 1047766-28.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26.4.2022; TJMT, N.U. 0014506-50.2015.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 0014300-07.2013.8.11.0041, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20126608 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Na sentença, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário lançado, por entender configurada a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98, fundamento da cobrança do ICMS diferencial de alíquota (“DIFAL”).

Destacou que a referida norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4623, ao reconhecer que a limitação imposta pelo Estado de Mato Grosso violava os princípios da não cumulatividade e da isonomia tributária entre os entes federativos.

Assinalou que, ao vedar o aproveitamento do crédito do diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo permanente, a legislação estadual desfigurava a sistemática do ICMS e instituía verdadeira retaliação tributária.

Assim, reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, fixando honorários advocatícios em favor dos executados

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o crédito tributário executado tem origem na falta de recolhimento de ICMS diferencial de alíquota, e não no denominado ICMS garantido integral, afirmando que a decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal não alcança a hipótese dos autos, em razão da modulação dos efeitos fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1287019 e da ADI n. 5469.

Defende, assim, a validade da cobrança e requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal (Id 317002856).

Em contrarrazões, os apelados sustentam que a sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4623, declarou a inconstitucionalidade do §6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98, afastando a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais destinadas a uso e consumo ou ativo permanente.

Alegam que a decisão possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, devendo ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, razão pela qual o crédito tributário inscrito é inexigível (Id 317002864).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A apelante sustenta, em síntese, que o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20126608 não decorre da cobrança do chamado ICMS Garantido Integral, mas sim do diferencial de alíquota do ICMS DIFAL, cuja exigibilidade, segundo alega, teria sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação de efeitos, nos julgamentos do Recurso Extraordinário n. 1287019 e da ADI n. 5469.

Argumenta, assim, que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao aplicar a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 4623 e requer o prosseguimento da execução fiscal.

Sem razão o apelante.

A controvérsia recursal consiste em definir a validade do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n. 20126608, referente à suposta infração decorrente da falta de recolhimento do DIFAL, cuja cobrança motivou o ajuizamento da execução fiscal em exame.

Da higidez da cobrança do ICMS DIFAL

Sobre o assunto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte somente é válida se houver lei complementar disciplinando a matéria, nos termos da Emenda Constitucional n. 87/2015.

O julgamento do mérito ocorreu no Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, ocasião em que a Corte reconheceu a indispensabilidade dessa norma de caráter nacional para legitimar a exigência do tributo.

Para melhor compreensão da matéria, oportuno transcrever a tese fixada:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Assim, o
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.093 da repercussão geral, concluiu que o Convênio ICMS n. 93/2015 tem caráter meramente normativo, destinado apenas à uniformização de procedimentos entre os estados, não possuindo força jurídica para instituir ou legitimar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS. Firmou-se, portanto, a necessidade de lei complementar específica para amparar a exigência do tributo.

Considerando, contudo, os impactos financeiros da decisão e a necessidade de adaptação dos entes federativos, o STF modulou os efeitos do julgamento, autorizando a cobrança com base no convênio até 31 de dezembro de 2021. A partir de 1º de janeiro de 2022, a instituição do DIFAL passou a depender da Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 5 de janeiro daquele ano, diploma indispensável à validade da exação sob a ótica do princípio da legalidade tributária.

No presente caso, verifico que a cobrança do ICMS DIFAL na Certidão de Dívida Ativa se refere a fatos geradores ocorridos em período anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015 e, por consequência, da edição da Lei Complementar n. 190/2022.

Dessa forma, a cobrança do diferencial de alíquota sempre esteve destituída de amparo constitucional e legal, não sendo possível sua validação retroativa.

Além disso, ainda que se considere a sistemática criada pela Emenda Constitucional n. 87/2015 e posteriormente regulamentada pelo Convênio ICMS n. 93/2015, essas normas não conferem legitimidade à exigência, pois, no período dos fatos geradores, ocorridos em 2009, não havia base constitucional que autorizasse a incidência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do julgamento do Tema 1.093, resguardou as ações judiciais em curso até 25 de maio de 2021; contudo, essa ressalva não aproveita à hipótese dos autos, mesmo que a execução fiscal tenha sido ajuizada em 11 de abril de 2013.

Isso porque a cobrança discutida se refere a fatos geradores anteriores tanto à Emenda Constitucional n. 87/2015 quanto ao Convênio ICMS n. 93/2015, o que evidencia a inexistência de suporte normativo que pudesse legitimar a exigência.

Dessa forma, não há espaço para interpretação que permita aplicar de forma retroativa ou atenuada os efeitos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Para exemplificar:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 – CONVÊNIO ICMS 93/2015 – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO – TEMA 1093 – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Tema 1093 do STF (RE 1287019), para a cobrança da diferença de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes, há necessidade de edição de lei complementar, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015”. (TJMT, Apelação Cível n. 1000931-16.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 3.5.2021).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL-ICMS – IMPETRAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO RE 1287019/DF – NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA INCIDENTE SOBRE DIFAL. As operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte, cujo destinatário está localizado no Estado de Mato Grosso, não estão sujeitas ao DIFAL-ICMS até a edição de lei complementar nacional regulamentadora, ante a não aplicação da modulação dos efeitos decidida pelo STF no RE nº 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida”. (TJMT, N.U. 1047766-28.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26.4.2022).

Em casos semelhantes, já decidiu esta Câmara de Direito Público:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXCEÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A exigência do ICMS-DIFAL pressupõe edição de lei complementar, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1093, diante da necessidade de observância ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I, c/c art. 146, III).

4. A LC n. 190/2022, publicada em 5.1.2022, constitui requisito imprescindível para a legitimidade da cobrança do DIFAL, a partir dessa data, sendo vedada sua aplicação retroativa.

5. Os fatos geradores referidos na CDA ocorreram em 2009, período anterior à EC n. 87/2015 e à LC n. 190/2022, sendo inviável, portanto, a exigência do tributo, por ausência de suporte constitucional e legal à época.

6. A modulação de efeitos do STF no julgamento do Tema 1093 ressalvou expressamente as ações judiciais em curso na data da publicação da ata de julgamento (3.3.2021), o que inclui a presente Execução Fiscal, proposta em 26.3.2015.

7. A exceção à modulação visa preservar a segurança jurídica dos contribuintes que já questionavam judicialmente a cobrança fundada em norma inconstitucional, reconhecendo a nulidade de exigências baseadas no Convênio ICMS 93/2015.

8.
A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade da cobrança do DIFAL em casos análogos, especialmente quando os fatos geradores ocorreram antes da edição da LC n. 190/2022.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. (...). (N.U 0014506-50.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 22.7.2025).

Embora o apelante alegue que o enquadramento do DIFAL na CDA se limite ao art. 17, XI, da Lei 7.098/98, referido dispositivo tem caráter apenas formal, por tipificar genericamente a falta de recolhimento do imposto. O crédito, contudo, se origina do art. 25, §6º, da mesma lei, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4623/MT, motivo pelo qual a exigência permanece inválida, ainda que o enquadramento infracional mencione outro dispositivo.

Dessa forma, é evidente a ilegalidade e a inconstitucionalidade da exigência referente ao diferencial de alíquota do ICMS, tal como reconhecido na sentença, diante da ausência de lei complementar que amparasse sua cobrança no período dos fatos geradores.

Em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixando-os no valor final de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025